Tribunal: TCU
Processo: 029.002/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, em razão do recebimento pelo Sr. Adriano Alves de Andrade de remuneração de Secretário Parlamentar, lotado no gabinete do então Deputado Federal Mauro Benevides, sem que tenha havido contraprestação laboral

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, em razão do recebimento pelo Sr. Adriano Alves de Andrade de remuneração de Secretário Parlamentar, lotado no gabinete do então Deputado Federal Mauro Benevides, sem que tenha havido contraprestação laboral, nos períodos de 11/10/2006 a 17/5/2009 e 8/9/2011 a 12/7/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.